Tribunal: CARF
Processo: 10980.720381/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando a notificação de lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. JUROS MORATÓRIOS. IRPF. INCIDÊNCIA. DESPESAS JUDICIAIS. DEDUÇÃO. MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão a quo.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA. STF. RE No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO VINCULANTE. CUMPRIMENTO. OBRIGATORIEDADE.
O IRPF incidente sobre RRA deverá ser calculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no regime de caixa, baseado no montante recebido pelo contribuinte.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720381/2012-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.170 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
SÉRGIO PIRES CORDEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando a notificação de
lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. JUROS MORATÓRIOS. IRPF. INCIDÊNCIA. DESPESAS JUDICIAIS.
DEDUÇÃO. MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO. CONTESTAÇÃO. EFEITO
DEVOLUTIVO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria
desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito
devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão “a quo”.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
STF.
RE
No
614.406/RS.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DECISÃO
VINCULANTE. CUMPRIMENTO. OBRIGATORIEDADE.
O IRPF incidente sobre RRA deverá ser calculado pelo “regime de
competência”, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas de
ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no “regime de caixa”,
baseado no montante recebido pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo (i) da alegação de não incidência de
Imposto de Renda sobre juros de mora, (ii) da alegação referente à dedução das despesas
judiciais e (iii) da alegação quanto à redução da multa de ofício, uma vez que tais alegações não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720381/2012-56
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.170 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720381/2012-56

foram levadas ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância,
representando inovação recursal, e, na parte conhecida do recurso, dar-lhe provimento parcial
para que o crédito tributário seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as
tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Ricardo
Chiavegatto de Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário decorrente da omissão de rendimento decorrente de ação trabalhista.
Auto de Infração e Impugnação
Consoante excerto ora transcrito da Notificação de Lançamento, foi constituído
crédito tributário decorrente da constatação de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica por meio de ação trabalhista (processo digital, fls. 18 a 23):
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial trabalhista, no valor de R$ *****69.509,73 [sic], auferidos pelo
titular e/ou dependentes . Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto
Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ *********0,00
[sic].
[...]

[...]

[...]

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.170 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720381/2012-56

Inconformado, o Contribuinte apresentou impugnação tempestiva, alegando, em
síntese, a nulidade da autuação, por se tratar de rendimentos isentos ou com tributação
exclusiva. Confira-se excertos do relatório da decisão recorrida (processo digital, fls. 135 a 145):
•
Os rendimentos são isentos de tributação pelo imposto de renda.
•
Rendimento decorrente a Processo Trabalhista e conforme sentença proferida pela
MM Juiza da 2a Vara do Trabalho Sra. Graziella Garcia Orgis, "em atenção ao
princípio da capacidade contributiva, e tendo em vista que não foi o autor quem
deu causa ao não pagamento das parcelas ora deferidas no momento próprio, a
apuração deve ser feito mês a mês, considerendo-se as alíquotas cabíveis"
[...]
•
É nula a referida Notificação de Lançamento que ora se hostiliza, por inexistência
de justa causa para a sua lavratura contra o Impugnante, por inocorrência de
qualquer ilicitude, muito menos a atribuída na peça acusatória.
•
Inexistindo justa causa para a lavratura da Notificação de Lançamento sob
impugnação, ilegítimo e nulo se apresenta a proposta de lançamento que ora se
hostiliza, cuja pretensão está eivada de nulidade absoluta, pois, o defendente não
infringiu os dispositivos legais inseridos na Notificação de Lançamento.
[...]
•
Para o cálculo do imposto incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente
ao trabalhador, devido à prolação de sentença judicial no foro trabalhista, deve ser
levado em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, a fim de permitir a incidência do imposto na fonte mediante
aplicação das alíquotas progressivas e respeitadas as faixas de isenção, mês a mês,
conforme prevê o art. 620 do Decreto n° 3.000/1999.
[...]
Julgamento de Primeira Instância
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande,
por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório
e voto registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 155 a
172):
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a arguição de
nulidade do feito. Matérias alheias a essas comportam decisão de mérito.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, não possuindo competência para afastar normas mediante apreciação de sua
validade ou constitucionalidade.
INTIMAÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS OU PARA APRESENTAR
DOCUMENTOS.
Intimar o sujeito passivo a prestar esclarecimentos ou para apresentar documentos é
uma faculdade da autoridade fiscal, que se utiliza deste procedimento na medida da sua
necessidade. Por deixar de fazê-lo, não implica em cerceamento do direito de defesa e
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.170 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720381/2012-56

nem prejuízo ao contraditório. Tampouco motivaria o cancelamento da Notificação
Fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de decisão judicial,
o imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos,
diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento,
inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Os rendimentos recebidos acumuladamente em anos anteriores a 2010 não poderão ser
tributados na forma do art. 12-A da Lei 7.712/88.
Os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem indenização, serão rateados
entre os rendimentos tributáveis e não tributáveis recebidos em ação judicial, podendo
apenas a parcela correspondente aos rendimentos tributáveis ser deduzida para fins de
determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto. No presente já foram
abatidos os honorários advocatícios pela autoridade lançadora.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
repisando os argumentando apresentados na impugnação, mas inovando quanto a (processo
digital, fls. 152 a 164):
1. Não incidência do IRPF sobre juros moratórios.
2. Dedução dos honorários advocatícios
3. Redução da multa de ofício.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 13/7/2015
(processo digital, fl. 150), e a peça recursal foi interposta em 12/8/2015 (processo digital, fl.
152), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço somente parcialmente, ante a preclusão consumativa vista no presente voto.
Preliminares
Matéria não impugnada
Em sede de impugnação, o Contribuinte discorda da autuação em seu desfavor,
mas não se insurge contra tanto a incidência do IRPF sobre os juros de mora como a dedução das
despesas judiciais e a redução da multa de ofício, teses inauguradas somente no recurso
voluntário. Por conseguinte, este Conselho está impedido de se manifestar acerca da referida
alegação recursal, já que o julgador de origem não teve a oportunidade de a conhecer e sobre ela
decidir, porque sequer constava na contestação sob sua análise.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.170 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720381/2012-56

Com efeito, o Recorrente apresenta novos argumentos, completamente
dissociados da tese de defesa constante de sua impugnação. Portanto, ante a preclusão
consumativa vista, reportado tópico se torna incontroverso e definitivo, não se sujeitando a
Recurso na esfera administrativa, nos termos dos arts. 16, III e 17 do Decreto n° 70.235, de 6 de
março de 1972. Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n' 9.532/97).
Arrematando o que está posto, conforme se vê na transcrição dos arts. 21, §§ 1o e
3o, e 43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, resolvido
estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não
contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (Grifo nosso)
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento do Recorrente de que o
lançamento ora contestado é supostamente nulo, porque os “pequenos equívocos constantes na
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.170 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720381/2012-56

Declaração de Ajuste Anual foram cometidos em face das verbas trabalhistas, oriundas de
decisão judicial [...]. Não obstante mencionadas alegações, entendo que a notificação de
lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72,
que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias
previstas nos seus incisos I a II, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do
contraditório, permitindo a ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar na “Notificação de Lançamento”, em consonância,
portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da legalidade
(processo digital, fls.18 a 23).
Tanto é verdade, que a Interessada refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.170 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720381/2012-56

Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que a notificação de lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as
hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas
transcritas hipóteses de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício
capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão
preliminar não pode prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Mérito
Rendimento recebido acumuladamente (RRA)
Tratando-se de matéria que o STF já se pronunciou na sistemática da repercussão
geral, preliminarmente, vale consignar que, regra geral, o decidido judicialmente apresenta-se
desprovido da natureza de refletir em terceiro estranho ao respectivo processo, razão por que
deixa de vincular futuras decisões do CARF. Contudo, as decisões definitivas de mérito tanto
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) quanto pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
nas sistemáticas da repercussão geral e dos recursos repetitivos respectivamente, têm de ser
replicadas neste Conselho. É o que prescrevem os arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 (Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo
CPC), bem como o art. 62 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015. Confira-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Regimento Interno do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Nesse pressuposto, segundo a decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral (RE no 614.406/RS), de aplicação obrigatória por este Conselho,
os rendimentos recebidos acumuladamente terão tributação exclusiva. Por conseguinte, o IRPF
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.170 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720381/2012-56

sobre eles incidentes deverá ser calculado pelo “regime de competência”, utilizando-se as
tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no
“regime de caixa”, baseado no montante recebido pelo contribuinte.
Nestes termos, esta pretensão do Recorrente deverá ser contemplada.
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto, não se apreciando a
inovação recursal, para, na parte conhecida, rejeitar a preliminar nela suscitada e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, reconhecendo que o IRPF incidente sobre o RRA deverá ser calculado
pelo “regime de competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas
de ocorrência dos respectivos fatos geradores.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital